Tribunal: TJPA
Processo: 0806541-20.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806541-20.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MATTHEWS GOMES DE FREITAS

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SOMA DO PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO NO MESMO CARGO, SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

O impetrante sustenta possuir direito líquido e certo a obter o benefício do ATS triênio sobre sua remuneração visto que conquistara o direito desse acréscimo de 5% (cinco inteiros por cento) após completar 3 anos de exercício da função de Agente Prisional/ Policial Penal visto que, como temporário, exercera 586 dias de serviço, ou seja, 01 (um) ano; 07 (sete) meses; 06 (seis) dias, conforme declaração de vínculo e como efetivo completara 530 dias de serviço, ou seja, 01 (um) ano; 05 (cinco) meses; 01 (uma) semana e 04 (quatro) dias, totalizando 1.116 (mil cento e dezesseis) dias de serviço, ou seja, pouco mais de 03 (três) anos.

2.

É assente que este
Egrégio Tribunal de Justiça já assentou, em diversos julgados, que
“o serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes”
.

3.

Conforme documentação acostada aos autos, o impetrante demonstrou que trabalhou para o ente estatal na condição de servidor temporário, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido
.

4.

Desta feita, assiste razão ao impetrante quanto a necessidade de que seu pleito realizado por via administrativa seja deferido, posto que o tempo que cumpriu no cargo como servidor temporário pode sim somar ao tempo em que trabalha como servidor efetivo para cômputo de Adicional de Tempo de Serviço- ATS.

5.

Segurança CONCEDIDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MATTHEWS GOMES DE FREITAS
em face de ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA da SEAP.

O impetrante relatou ter sido contratado como servidor temporário na função de Agente Prisional através do Processo Seletivo Simplificado (Edital Nº 007/PSS/SUSIPE, de 03 de abril de 2017- ID 5632002) da então Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará-SUSIPE, que hoje é denominada Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP, deixando o cargo temporário em 06/03/2019, dado que fora aprovado em concurso público para o referido órgão para a mesma função.

Após passar por curso preparatório, tomou posse, como servidor efetivo em 07/08/2019, na função de Agente Prisional mediante aprovação no concurso público C-199 SEAD/SUSIPE.

Em 18 de janeiro de 2021 juntou declarações de vínculo e Declaração de Tempo de Serviço e pleiteou, pela via administrativa (ID.5632000), o adicional por tempo de serviço ATS – triênio – o que supostamente entende fazer jus, pelo que está expresso no Regime Jurídico a que está sujeito, visto que, como temporário, exercera 586 dias de serviço, ou seja, 01 (um) ano; 07 (sete) meses; 06 (seis) dias, conforme declaração de vínculo e como efetivo completara 530 dias de serviço, ou seja, 01 (um) ano; 05 (cinco) meses; 01 (uma) semana e 04 (quatro) dias, totalizando 1.116 (mil cento e dezesseis) dias de serviço, ou seja, pouco mais de 03 (três) anos.

A intenção do impetrante foi obter o benefício do triênio sobre sua remuneração visto que conquistara o direito desse acréscimo de 5% (cinco inteiros por cento) após completar 3 anos de exercício da função (IDs. 5631998; 5631999).

O pleito foi indeferido pela SEAP (ID. n. 5632000 - Pág. 8 A 10), sob a justificativa de que, para a verificação dos efeitos jurídicos pleiteados, deve ser considerado o tipo de vínculo de trabalho.

Em Decisão Monocrática (ID. 5783290) este relator indeferiu o pedido de liminar pois, apesar de vislumbrar o preenchimento do
fumus boni juris
, não restou configurado o
periculum in mora
, pois, eventual condenação do impetrado abarcará o pagamento retroativo da parcela pleiteada.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança (ID.
9943545).

Em sede de Contestação (ID.
10442031) o impetrado Estado do Pará reafirmou o já informado pelos pareceres da SEAP colacionados pelo impetrante
(ID. 5632000) alegando não haver compatibilidade entre a transitoriedade da contratação temporária e o direito vindicado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Matthews Gomes de Freitas em face de ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA da SEAP.

No presente caso, o impetrante sustenta possuir direito líquido e certo a obter o benefício do ATS triênio sobre sua remuneração visto que conquistara o direito desse acréscimo de 5% (cinco inteiros por cento) após completar 3 anos de exercício da função de AGENTE PRISIONAL/POLICIAL PENAL

visto que, como temporário, exercera 586 dias de serviço, ou seja, 01 (um) ano; 07 (sete) meses; 06 (seis) dias, conforme declaração de vínculo e como efetivo completara 530 dias de serviço, ou seja, 01 (um) ano; 05 (cinco) meses; 01 (uma) semana e 04 (quatro) dias, totalizando 1.116 (mil cento e dezesseis) dias de serviço, ou seja, pouco mais de 03 (três) anos.

A matéria ora em análise nesta impetração não é nova à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça que já assentou, em diversos julgados, que
“o serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes”.

Assim, este Tribunal de Justiça já assentou que
“o Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
”.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do nosso e. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS).
ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA.
SEGURANÇA CONDEDIDA
. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará, pleiteando o
cômputo do

tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de

percepção do adicional por tempo de serviço
, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). 2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado. 3.
Conforme documentação acostada aos autos, os

Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores

temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça,

não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse

sentido
. Precedentes. 4. Mandado de segurança conhecido e
segurança concedida para

assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores

temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço.
(2019.04170102-85, 208.666, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-09)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ilegitimidade passiva. A autoridade coatora arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, apontando como autoridade o presidente da ADEPARÁ, que detém autonomia funcional, sendo responsável por seus servidores. Não há como amparar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o ato coator apontado pela Impetrante consistiu em parecer da lavra da Consultoria Jurídica da SEAD, consoante depreende-se do documento de fls. 25/27, de forma que, correta a indicação da autoridade coatora, pelo que rejeito a preliminar. 2- Preliminar de carência de ação. Argui o Impetrado, carência da ação por falta de interesse processual da impetrante, uma vez que a averbação requerida já teria ocorrido, nos termos do art. 70 da lei nº 5.810/94, pelo que restaria esvaziado o pedido da Impetrante. Entretanto, a pretensão da Impetrante não se resume à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo laborado como servidora temporária, mas sim para que desta averbação decorra o direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, que lhe fora negado administrativamente. Preliminar rejeitada. 3- Mérito. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 4- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. 5-A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado ao IPAMB (fls. 12/14) e à Fundação Papa João XXIII, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus 6- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 7- SEGURANÇA CONCEDIDA. Extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). À unanimidade” (MS 0015817-84.2016.8.14.0000, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, Seção de Direito Público, DJ 14/12/2018).

Assim, com fundamento na Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU), este Tribunal assentou o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado a título temporário para fins de contagem de tempo do adicional do tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Lei estadual n. 5.810/94, que dispõe:

“
Art. 131. O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1° Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2° O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação
”.

Assim, não há dúvida quanto ao direito do Impetrante de ter computado o tempo de serviço prestado a título temporário para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, como já assentado nos precedentes mencionados.

Desta feita, assiste razão ao impetrante quanto à necessidade de que seu pleito realizado por via administrativa seja deferido, posto que o tempo que cumpriu no cargo como servidor temporário pode sim somar ao tempo em que trabalha como servidor efetivo para cômputo de Adicional de Tempo de Serviço- ATS.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante ao recebimento de Adicional de Tempo de Serviço- ATS, determinando a correção da remuneração do imperante, considerando o triênio, de 5% (cinto por cento), que assume a condição definitiva na remuneração.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2024